Tribunal: TJES
Processo: 5004913-25.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004913-25.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: AZEMAR DA CRUZ DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004913-25.2022.8.08.0048

APTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AP
D
O
:
AZEMAR DA CRUZ DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DIRIGIDA A ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE CONFIGURADA. ART. 272, § 5º, DO CPC. SUPRESSÃO DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença promovido por Azemar da Cruz de Souza, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do Código de Processo Civil. O apelante sustenta a nulidade dos atos processuais, especialmente do bloqueio de numerário via SISBAJUD, por ausência de intimação de seu patrono indicado para intimação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a intimação para cumprimento de sentença, realizada em nome de advogado diverso do indicado para intimação exclusiva, configura nulidade processual nos termos do art. 272, § 5º, do CPC; (ii) se a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC deve ser afastada em razão da nulidade da intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, havendo pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas a advogado específico, a inobservância desse requerimento acarreta nulidade. No caso, restou comprovado que, desde a fase de conhecimento, havia requerimento para intimação exclusiva do advogado Rafael Pordeus Costa Lima Filho, OAB/CE 3.432, o que não foi observado na fase de cumprimento de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a intimação realizada em nome de advogado diverso do indicado como exclusivo é nula, pois compromete a ampla defesa e o contraditório, independentemente de eventual acesso posterior aos autos pelo advogado correto (EAREsp n. 1.306.464/SP; AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC; AgInt no AREsp n. 2.367.658/AM).

A nulidade da intimação inicial para cumprimento de sentença impõe o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, pois o transcurso do prazo para pagamento voluntário sem manifestação decorreu de erro processual, e não de inércia do devedor.

A reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) é medida necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, possibilitando à parte executada apresentar eventuais objeções ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intimação para cumprimento de sentença realizada em nome de advogado diverso do indicado para intimação exclusiva configura nulidade absoluta, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

A nulidade da intimação inicial impõe o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, pois o decurso do prazo para pagamento voluntário decorreu de erro processual.

Em caso de nulidade da intimação para cumprimento de sentença, deve ser reaberto o prazo para impugnação nos termos do art. 525 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º; 523, § 1º; 525; 924, II; 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25/11/2020, DJe 09/03/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.658/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004913-25.2022.8.08.0048

APTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AP
D
O
:

AZEMAR DA CRUZ DE SOUZA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

em face da sentença de Id 10712665 que extinguiu o cumprimento de sentença inaugurado por
AZEMAR DA CRUZ DE SOUZA
,
na forma do art.924, inc.II c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil.

Nas suas razões (Id 10712668), em breve síntese, aduz que não foi intimada para o pagamento ou impugnação, sendo informado no dia 09/03/2023 que o prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação transcorreu in albis e, no mesmo dia, foi determinado o Bloqueio/Penhora online via SISBAJUD do valor atualizado de R$ 5.667,19.

Aduz que em petição juntada na data de 19/09/2018 nos autos originários (0026327-77.2016.8.08.0048), foi solicitado expressamente que as intimações ocorressem exclusivamente em nome do Dr. Rafael Pordeus Costa Lima Neto, OAB-CE 23.599, o que não foi observado na fase sincrética.

Ao final requer
o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados no cumprimento de sentença, especialmente o bloqueio de numerário.

Extrai-se dos autos que o Apelado inaugurou cumprimento de sentença em face do Apelante para pagamento de quantia de R$ 4.251,42 (quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) – ID 10712527.

A intimação do Apelante/Devedor para cumprimento de sentença ocorreu como externado no ato praticado no Id 10712641, donde se extrai que fora intimado o advogado
GUSTAVO DAL BOSCO –
OAB/
RS 54023.

Em sequência, certificado o transcurso do prazo sem que a Apelante comprovasse o pagamento do débito ou apresentasse impugnação (ID 10712642), o credor requereu a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (Id 10712645) incluindo no débito exequendo a multa e os honorários previstos no art.523, §1º do Código de Processo Civil (Id 10712646),
o que foi deferido pelo magistrado primevo através da decisão de Id 10712647.

O devedor foi intimado pela via eletrônica da decisão e do resultado do SISBAJUD na data de 04/04/2023 (Id 10712650),
com certificação de decurso do prazo na data de 05/05/2023 (Id 10712652) e, a segui
r, foi expedido alvará eletrônico em favor do Apelado do montante bloqueado.

Sobreveio, então, o inconformismo do Apelante, denunciando na petição de Id 10712657
a nulidade de intimação recrudescida nas razões deste recurso.

Delimitada lide e objeto do recurso,
verifica-se
da certidão de Id 10712660 a informação que à fl.130 donos
autos do processo 0026327-77.2016.8.08.0048 –
onde foi proferida a sentença excutida - há
petição protocolizada em 20/03/2018 em
que o ora Apelante
requer
eu que as intimações fossem destinadas exclusivamente
em nome de Rafael Pordeus Costa Lima Filho, OAB/CE 3.432.

Na mesma certidão consignou-se ainda que
o referido advogado foi cadastrado em 27/03/2018 no sistema EJUD, vinculado ao processo 0026327-77.2016.8.08.0048, sendo marcado como principal (informação esta não exibida em consulta processual).

Certifico
u-se
,
outrossim,
que a procuração juntada aos presentes autos eletrônicos pelo exequente (ID
10712533
) não
era
a procuração mais recente que consta do processo 0026327-77.2016.8.08.0048, a qual direcionou todas as intimações realizadas neste processo.

Nesse cenário, considerando que já
na
fase cognitiva do processo de conhecimento físico geratriz deste cumprimento de sentença houve requerimento para intimação exclusiva para o Dr. Rafael Pordeus Costa Lima Filho, OAB/CE 3.432, o seu não c
umprimento configura ostensiva violação
ao
art.272, §5º, do Código de Processo Civil, o que é, inclusive, sufragado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. [....].
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.
7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023;
AgInt no AREsp n. 2.367.658/AM
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023;
AgInt no RMS n. 69.047/PI
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.

E também neste Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE NOVO PATRONO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 272, § 5°, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
1) Nos termos do art. 272, §5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade .
2) A despeito da juntada de nova procuração nos autos e do expresso pedido apresentado para que as futuras publicações fossem expedidas em nome do Dr. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, à época com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espirito Santo, sob o nº 8.965, fato é que a intimação acerca da publicação da data da Sessão de Julgamento do recurso de apelação fora procedida em nome do antigo patrono,
restando, portanto, inobservada o pedido expresso para que fossem realizadas as intimações em nome do novo causídico, circunstância que enseja a nulidade do julgamento e, via de consequência, do v. Acórdão de fls. 382/386.
3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180108714, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS. NULIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1
. conforme recente entendimento do C. STJ, é nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitados nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados (EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020). 2. A propósito, o art. 272, § 5º, do CPC, de fato, prevê – no plural – que constando pedido de publicação em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 3. Por fim, não conheço da alegação de excesso de execução, a fim de evitar supressão de instância, já que a matéria não foi analisada pelo magistrado de primeiro grau
. 4. Conhecido em parte e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,5010262-56.2022.8.08.0000 024180108714, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR , Órgão julgador: Primeira Câmara Cível , Data de Julgamento: 15/12/2022
)

Não desconheço os
termos da Resolução 185/2017 do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
compete ao advogado a responsabilidade pelo credenciamento no Pje, incumbido
a
ele,
que pretend
e
a sua intimação, providenciar sua habilitação automática no sistema, através de seu certificado digital.

C
ontudo,
no caso destes autos,
o requerimento de intimação
exclusiva
conjunta foi efetuado
na fase do conhecimento,
em tramitação física sob o nº
0026327-77.2016.8.08.0048
,
ao passo que
a
fase de cumprimento de sentenç
a iniciou-se já como processo eletrônico registrado sob o nº
5004913-25.2022.8.08.0048
.

Assim, o primeiro ato processual de conhecimento d
o
devedor/a
pelante
foi a intimação para cumprimento de sentença,
sendo e
ste
,
destarte
, o marco
impositivo
para que el
e
providenciasse o credenciamento
dos advogados
no PJE para regularidade das intimações
no processo eletrônico.

E
ntretanto, a intimação para cumprimento da sentença foi dirigida a advogado diverso, sendo este também o marco da nulidade dos atos processuais, porquanto comprovado o prejuízo
a com a inclusão de multa e honorários advocatícios (art.523,§1º, do CPC) no crédito excutido.

Ademais, o acesso do advogado como terceiro nas datas de “13/04/2023 16:10, 13/04/2023 17:31, 13/04/2023 23:55 e 15/05/2023 17:06” ocorreram quase um ano após a intimação do cumprimento de sentença (28/06/2022 – Id 10712641), não podendo ser consideradas como saneador da mácula ocorrida na fase germinal do processo sincrético, tudo indicando que foi o primeiro momento em que obteve acesso aos autos, tanto que anexou a petição de Id 10712657 denunciando pela primeira vez a nulidade reafirmada neste recurso.

Com efeito, considerando a nulidade de intimação, deverá ser decotado do valor penhorado, a título de excesso de execução, a multa
prevista
e honorários
(art.523, §1º, do CPC)
, por óbvio, reinaugurando o prazo para impugnação.

Por todo o exposto,
c
onheço e dou provimento ao recurso
,
para declarar a nulidade de intimação da
Apelante
para cumprimento de sentença, afastando, com efeito, a incidência de multa e honorários sobre o valor principal,
determinando, assim, a reabertura de prazo para impugnação (art.525, do CPC).

É
como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.